Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-67.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000342-67.2018.8.05.0020 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): APELADO: ENADIA DE ANDRADE SANTANA Advogado(s): KINDVALL BIAO SANTOS (OAB:BA31639-A), ROSANA MARCIA TINOCO LEITE (OAB:BA30149-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA SEM REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO MINUCIPIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Choça contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por servidora pública, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão da ausência de repasse de valores descontados em folha de pagamento a título de empréstimo consignado. A autora alegou que, embora os descontos tenham sido regularmente efetuados em seus vencimentos, o Município deixou de repassar os valores à instituição financeira, o que ensejou cobranças indevidas e negativação de seu nome. O Município sustentou ilegitimidade passiva, ausência de conduta ilícita, inexistência de dano moral e excesso do quantum indenizatório. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade do Município para responder pelos danos decorrentes da ausência de repasse de valores consignados; (ii) a configuração da responsabilidade civil objetiva; (iii) a existência de dano moral indenizável; e (iv) a adequação do valor arbitrado a título de indenização. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Município, na condição de empregador e consignante, é responsável pela retenção e pelo repasse dos valores descontados em folha. 4. Configura-se a responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, mediante comprovação da conduta administrativa omissiva, do dano e do nexo causal. 5. A conduta ilícita restou demonstrada pela retenção dos valores descontados sem o devido repasse à instituição financeira, ocasionando inadimplência indevida. 6. O dano moral decorre da negativação indevida e das cobranças indevidas suportadas pela autora, sendo prescindível prova do prejuízo concreto (dano in re ipsa). 7. O posterior pagamento dos valores não afasta o dever de indenizar, pois o dano já se encontrava consumado. 8. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O ente público responde objetivamente pelos danos decorrentes da ausência de repasse de valores descontados em folha a título de empréstimo consignado. 2. A negativação indevida decorrente de falha administrativa configura dano moral presumido, sendo devida indenização.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: entendimento consolidado sobre dano moral in re ipsa em casos de negativação indevida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000342-67.2018.8.05.0020 em que figuram como parte(s) recorrente(s) MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA e parte(s) recorridas ENÁDIA DE ANDRADE SANTANA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões,